Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-51.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800851-51.2021.8.14.0051

APELANTE: DENIS ROCHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da

lei 11.343/06. impossibilidade. apreensão de variados tipos de droga, embaladas e prontas para a venda. grande quantidade de dinheiro em espécie. provas demonstram que o apelante atuava como traficante de drogas e não era mero usuário de entorpecentes. condenação mantida. pedido para recorrer em liberdade. impossibilidade. recorrente já apela solto. inadequação da

via

eleita.

apelo improvido. unânime.

do pedido de desclassificação

I.
As circunstâncias

em que a droga foi apreendida, embalada e pronta para a venda, somada a grande quantidade de dinheiro

em espécie, sem explicação de origem lícita, mostra que o apelante, em verdade, praticava o comercio ilegal de entorpecentes. Observa-se que foi apreendida pela polícia porções de maconha e cocaína. A variedade da droga, bem como a vida pregressa do apelante, constantemente envolvido em

acusações

de

tráfico, algumas

pelas

quais já foi, inclusive, condenado, fazem cair por terra a alegação de que ele seria mero usuário. Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de

elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido contrário. O policial militar Janderson Nogueira da Silva confirmou a versão da acusação, afirmando que foi encontrado com o apelante expressiva quantia em dinheiro, além de cocaína e maconha. Também esclareceu que o recorrente vendia drogas em atacado, fazendo, inclusive, o seu transporte. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Há, ainda, a confissão do apelante, que em seu interrogatório afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na exordial. Havendo um conjunto probatório harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser
mantida a condenação imposta e rejeitado
o pedido de

desclassificação
.
Precedentes;

do direito de recorrer em liberdade

II.
A defesa pugnou para que o recorrente apele em liberdade. Todavia, se o réu já apela solto, mostra-se juridicamente impossível acolher este pedido. Ainda que assim não fosse, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Apelo improvido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso

e

julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENIS ROCHA DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade de droga apreendida seria pequena e destinada ao consumo pessoal, não havendo nos autos elementos de convicção que comprovassem que era efetivamente destinada ao comércio ilegal, já que os policiais não teriam logrado êxito em prender o apelante praticando atos de mercancia. Ainda pugnou para que o recorrente possa apelar em liberdade. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do

recurso

de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial

acusatória, o

delito

foi

assim

narrado:

“[...] Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 02/02/2021, por volta das 16h40min, em uma residência na Rua Osvaldo Cruz, nº 235, bairro Diamantino, no Município de Santarém/PA, o denunciado DENIS ROCHA DA SILVA foi preso em flagrante por ter em depósito, guardar, ocultar, vender, ter em sua posse, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros (usuários) a substância entorpecente (ilícita), conhecida como “COCAÍNA”, (acondicionada em 03 embalagens plásticas e 02 “trouxinhas”, com o total de 61,16 gramas); e a substância entorpecente (ilícita), conhecida como “MACONHA” (em 01 porção, com 30,37 gramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06. Narram os autos que, no dia e local dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Núcleo Reservado de Inteligência da PM-PA, o qual realizava o monitoramento de combate ao tráfico de drogas no bairro Diamantino, informando sobre a possível ocorrência do delito em um imóvel na Rua Osvaldo Cruz, nº235, nesta cidade. É dos autos que, no endereço onde estava sendo realizada a investigação policial, o denunciado DENIS foi avistado e abordado quando deixava a residência (imóvel), oportunidade na qual os policiais realizaram busca pessoal e no veículo conduzido pelo réu DENIS, momento no qual foi encontrada certa quantidade de “MACONHA” e a quantia de R$ 3.820,00 (três mil, oitocentos e vinte reais) em espécie, e roupas de cama e banho. A seguir, ao ser indagado pela Guarnição (GU) da PM-PA se possuía mais entorpecentes consigo ou escondido, DENIS franqueou a entrada dos Policiais Militares em sua casa, aduzindo que não possuía nada de ilícito. Procedidas as buscas pelo imóvel, foi encontrado 01 (um) recipiente plástico contendo em seu interior erva, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, de coloração verde musgo, pesando com embalagem um total de 30,37 g (trinta gramas e trezentos e setenta miligramas); 03 (três) embalagens plásticas transparentes e 02 (duas) "trouxinhas" plásticas transparentes, contendo em seu interior substância em forma de pó branco, pesando com embalagem um total de 61,16 (sessenta e um gramas e cento e sessenta miligramas), além da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão (fl. Id. 24058602 - Pág. 8). Devido a expressiva quantidade de dinheiro em espécie, R$ 7.820,00 (sete mil oitocentos e vinte reais, no total) e a diversidade (Cocaína e Maconha) e a grande quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. O material entorpecente foi submetido à perícia, tendo testado positivo para as substâncias Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; e Tetrahidrocanabinol – THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “MACONHA”, conforme laudo de constatação definitivo nº 2021.04.000087-QUI, id. 24058603 [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.
As circunstâncias

em que a droga foi apreendida,
embalada e pronta

para

a venda, somada a

grande quantidade

de dinheiro

em espécie, sem explicação de origem lícita
, mostra que o apelante, em verdade, praticava o comercio ilegal de entorpecentes.

Com efeito, observa-se que foi apreendida pela polícia porções de maconha e cocaína.
A variedade da droga, bem como a vida pregressa do apelante, constantemente envolvido em acusações de tráfico (fl. 259)
, algumas pelas quais já foi, inclusive, condenado, fazem cair por terra a alegação de que ele seria mero usuário.

Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido contrário
.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Deveras, o policial militar Janderson Nogueira da Silva confirmou a versão da acusação, afirmando que foi encontrado com o apelante expressiva quantia em dinheiro, além de cocaína e maconha. Também esclareceu que o recorrente vendia drogas em atacado, fazendo, inclusive, o seu transporte. É cediço que
são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante
, máxime
quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Há, ainda, a confissão do apelante, que em seu interrogatório afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória. Ora, havendo um conjunto probatório harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a
condenação
imposta e rejeito o
pedido
de desclassificação.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa pugnou para que o recorrente apele em liberdade. Todavia, se o réu já apela solto, mostra-se juridicamente impossível acolher este pedido, conforme se vê à fl. 273 dos autos
[1]
. Ainda que assim não fosse, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para a formulação de pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido

em

habeas

corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30,

inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo
,
nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“[...] Concedo ao réu o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem ausentes os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP [...]”

Belém, 11/04/2022